Tribunal: TJES
Processo: 5001575-56.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001575-56.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO AMARAL BRAGA
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001575-56.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
THIAGO AMARAL BRAGA

RECORRIDO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL PARA A INSTITUIÇÃO RÉ. FALHA INFORMACIONAL QUANTO À ABRANGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. TERMOS CONTRATUAIS SEM CLAREZA QUANTO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente. Efetivamente, verifica-se dos autos que o consumidor acertou “portabilidade total” de seu plano de previdência anteriormente mantido com a Porto Seguro para o BRADESCO, sendo certo que mantinha seguro de vida vinculado à referida contratação quando da vinculação à antiga instituição.

(4). Ocorre que, embora o termo de portabilidade se refira somente ao plano de previdência, é certo que, para além da apresentação de ideia de transferência integral do contrato anterior, existe na proposta de contratação emitida pelo BRADESCO menção a coberturas securitárias (as quais, entretanto, apesar de constarem listadas, não estão marcadas com “X”), sendo factível e razoável que o consumidor tenha compreendido (diante da existência anterior de contratação nesses termos) que o novo contrato abrangia também novo seguro de vida, o que, entretanto, não aconteceu.

(5). Nesse contexto, entendo que há, de fato, falha informacional por parte do Recorrido, consubstanciada na falta de clareza quanto aos termos submetidos ao consumidor (especialmente considerando a quantidade e complexidade dos contratos aderidos na hipótese), de modo a frustrar legítima expectativa quanto à permanência da condição anteriormente usufruída na relação contratual substituída após a portabilidade levada a efeito
in casu
.

(6). Isso posto, em que pese a falha ora identificada, entendo que não merece acolhida o pedido de reparação material do Recorrente. Isso porque embora inexistisse cobertura securitária na contratação firmada com o Recorrido, é certo que os valores vertidos pelo Recorrente foram integralmente vertidos em seu favor no plano de previdência contratado, tratando-se de montante integralizado para fins de composição do próprio patrimônio do consumidor, de modo que a condenação pretendida redundaria em inequívoco enriquecimento ilícito.

(7). Por outro lado, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo porque a falha informacional do Recorrido importou em exposição a riscos não anuídos (especialmente no que se refere à ausência de cobertura quanto aos eventos anteriormente contemplados em seguro de vida), além de transtornos e perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR

o Recorrido apenas ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)